Tribunal: TJSP
Processo: 1000808-50.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
VOTO No 19876
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO OMBRO DIREITO E NOS JOELHOS – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÃO DO INSS E RECURSO ADESIVO DA AUTORA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO

Ementa:
VOTO No 19876
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO OMBRO DIREITO E NOS JOELHOS – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÃO DO INSS E RECURSO ADESIVO DA AUTORA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO C. STJ - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recursos do INSS e da autora desprovidos. Sentença reformada, em sede de reexame necessário, para julgar parcialmente procedente o pedido, com observações.